Tribunal: TJDFT
Processo: 0703440-13.2018.8.07.0017
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703440-13.2018.8.07.0017 RECORRENTE: ALDA MARIKO FUJIOKA UMEDA RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à acumulação da aposentadoria por invalidez com o benefício suplementar, previsto no artigo 9o da Lei 6.367/76, incorporado pela normatização do atual auxílio-acidente, a teor do que dispunha o artigo 86 da Lei 8.213/91, na sua redação primitiva (RE 687.813/RS – Tema 599). Referido paradigma foi julgado e a sua ementa é a seguinte: Direito previdenciário e constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Tema no 599. Auxílio-suplementar concedido à luz da Lei no 6.367/76. Direito à aposentadoria por invalidez adquirido na vigência da Lei no 8.213/91. Condições para cumulação. MP no 1.596-14. Princípio do tempus regit actum. Recurso extraordinário provido. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra acórdão em que foi reconhecida a possibilidade de cumulação do auxílio-suplementar (Lei no 6.367/76) com a aposentadoria por invalidez com DIB em 14/7/05. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível, à luz dos art. 5o, inciso XXXVI; e 195, § 5o, da Constituição, a cumulação do auxílio-suplementar, concedido nos termos Lei no 6.367/76, com a aposentadoria por invalidez cujas condições para concessão tiverem sido implementadas na vigência da Lei no 8.213/91. III. Razões de decidir 3. Com a vigência da Lei no 8.213/91, o auxílio-suplementar (art. 9o da Lei no 6.367/76) foi incorporado ao auxílio-acidente, passando a ser cumulável com aposentadoria cujas condições fossem implementadas a partir de então. Contudo, com o advento da MP no 1.596-14/97 (convertida na Lei no 9.528/97), tornou-se impossível cumular qualquer aposentadoria com tal benefício. 4. O quadro indica que quem era beneficiário do auxílio-suplementar (Lei no 6.367/76) e teve direito adquirido à aposentadoria por invalidez no ínterim que vai do início da vigência da Lei no 8.213/91 até 10/11/97, véspera da entrada em vigor da MP no 1.596-14/97, pode cumular ambos os benefícios. Já quem era beneficiário do auxílio-suplementar e teve direito adquirido à aposentadoria por invalidez a partir de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP no 1.596-14/97, não pode cumular esse benefícios. Se for recebida tal aposentadoria, deve ser cessado o recebimento do auxílio-suplementar. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça na mesma direção. 5. Tais entendimentos estão alinhados com a orientação da Corte de que inexiste direito adquirido a regime jurídico, sendo certo que, à luz do princípio do tempus regit actum, “[o]s benefícios previdenciários devem regular-se pela lei vigente ao tempo em que preenchidos os requisitos necessários à sua concessão” (RE no 567.360/MG-ED, Rel. Min. Celso de Mello). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário provido. Tese de julgamento para o Tema no 599 da Repercussão Geral: “O auxílio-suplementar, concedido à luz do art. 9o da Lei no 6.367/76, é cumulável com a aposentadoria por invalidez somente se as condições para a concessão dessa tiverem sido implementadas na vigência da Lei no 8.213/91 e antes de 11/11/97, quando entrou em vigor a MP no 1.596-14/97 (convertida na Lei no 9.528/97)” (RE 687813, Relator DIAS TOFFOLI, DJe 21/2/2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 9291273): PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE E APOSENTADORIA. CUMULAÇÃO. LESÃO INCAPACITANTE E/OU CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSTERIOR A PUBLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.596-14/1997. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 507 DO STJ. 1. “A acumulação de auxílio-acidente com aposentadoria pressupõe que a lesão incapacitante e a aposentadoria sejam anteriores a 11.11.1997, observado o critério do art. 23 da Lei no 8.213/1991 para definição do momento da lesão nos casos de doença profissional ou do trabalho” (STJ - Súmula 507). 2. Verificando que a eclosão da lesão incapacitante, apta a gerar o direito ao auxílio-acidente, e/ou a concessão da aposentadoria foi posterior a publicação da Medida Provisória no 1.596-14/1997, impõe-se a improcedência do pedido de cumulação dos benefícios. 3. Recurso conhecido e improvido. Da ementa transcrita, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019